Tribunal: TJPA
Processo: 0001919-90.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001919-90.2015.8.14.0015
APELANTE: RAIMUNDA SILVA DA SILVA

APELADO: C. P. DAIBES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA LITIGÂCIA DE MÁ FÉ EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ NENHUM COMPORTAMENTO QUE RESULTE EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART.80 DO CPC/15. A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO É MERAMENTE O MANEJO DE UM DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE EM NENHUMA HIPÓTESE PODE SER TOLHIDO POR ESTA CORTE. QUANTO AOS TERMOS UTILIZADOS AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL, TAIS COMO “SÓRDIDA”, “ESPÚRIOS”, “SIMULAÇÃO” E “FRAUDE”, EM VERDADE SÃO PARTE DA TESE ELENCADA EM JUÍZO, NÃO OBJETIVANDO OFENDER, MAS TRAZER À BAILA EM SEUS ARGUMENTOS, A FIM DE QUE FOSSE APRECIADO POR ESTE JUDICIÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO. À ÉPOCA DO ACIDENTE A EMPRESA/APELADA JÁ NÃO ERA MAIS A PROPRIETÁRIA DE FATO DO BEM ENVOLVIDO NO SINISTRO, A DESPEITO DE ESTE AINDA CONSTAR NOS REGISTROS DO DETRAN EM SEU NOME. O DOCUMENTO ACOSTADO EM ID NUM. 665167 - PÁG. 11 ATESTA, COM O DEVIDO RECONHECIMENTO CARTORÁRIO, QUE A ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL SE DEU EM DATA ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE EM COMENTO, MUITO EMBORA O DEVIDO REGISTRO NÃO TENHA SIDO PROVIDENCIADO JUNTO AO DETRAN, O QUE CORROBORA O DEPOIMENTO DO PREPOSTO, COLHIDO EM AUDIÊNCIA. A TESE JURÍDICA TRAZIDA À BAILA PELA APELANTE ESBARRA NO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O N. 132. TENDO EM VISTA QUE, POR SE TRATAR DE BEM MÓVEL A TRANSFERÊNCIA SE OPERA PELA TRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.1.267 DO CC, SENDO O REGISTRO JUNTO AO DETRAN UMA MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA, A APELANTE INCLUIU O APELADO DE FORMA EQUIVOCADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, PORQUE CRISTALINA ESTA SUA ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001919-90.2015.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DA SILVA

ADVOGADO: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO

APELADO: C.P. DAIBES EIRELI - EPP

ADVOGADO: MARCUS AQUINO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDA SILVA DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS
movida em face de
C.P. DAIBES EIRELI – EPP.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que no dia 13.06.2014 seu filho Raimundo Nonato Silva da Silva conduzia sua motocicleta quando um veículo tipo caminhão, marca Ford/Cargo, placa OBY 4692, fechou a pista inesperadamente ao tentar realizar uma manobra ilegal, ocasião em que colidiu com o veículo da vítima, não tenda esta recebido qualquer tipo de socorro e vindo a falecer no mesmo dia.

Afirmou que a morte do filho lhe trouxe grande sofrimento, posto que ainda era solteiro e residia em sua casa, lhe auxiliando com as despesas.

Requereu a condenação do Réu ao pagamento de pensão equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo até o tempo e que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, além de indenização em valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos a título de danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Após a instrução do feito, o Juízo Singular proferiu sentença de extinção sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva, com base no art.485, VI, do CPC/15.a

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação aduzindo que o Apelado teria apresentado documentos espúrios, que confrontam com o depoimento do proprietário.

Afirmou que o veículo não fora adquirido em 2012 conforme alegado em Juízo, posto que o DUT teria permanecido retido até 2014, tornando o negócio jurídico imperfeito, sendo que a transferência do bem estaria, ainda, condicionada à quitação do negócio, sendo, portanto, a empresa a responsável por responder pelos danos, até que houvesse a efetiva transferência do bem.

Aduziu, por fim, que o caminhão possuía ainda o logotipo da Apelada, não tendo nenhuma testemunha sido capaz de explicar o porquê de tal situação.

Em Contrarrazões a Apelada requereu a condenação da Apelante em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001919-90.2015.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DA SILVA

ADVOGADO: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO

APELADO: C.P. DAIBES EIRELI - EPP

ADVOGADO: MARCUS AQUINO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDA SILVA DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS
movida em face de
C.P. DAIBES EIRELI – EPP.

Inicialmente convém destacar que, inobstante ter alegado a Apelada que seria mister condenar a Apelante em multa por litigância de má fé, não verifiquei nenhum comportamento que resulte em uma das hipóteses do art.80 do CPC/15.

Entendo que a interposição do presente recurso é meramente o manejo de um direito ao Duplo Grau de Jurisdição, que em nenhuma hipótese pode ser tolhido por esta Corte.

Quanto aos termos utilizados ao longo da marcha processual, tais como “sórdida”, “espúrios”, “simulação” e “fraude”, em verdade são parte da tese elencada em Juízo, não objetivando ofender, mas trazer à baila em seus argumentos, a fim de que fosse apreciado por este Judiciário.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé.

Quanto ao mérito do Recurso interposto, este se baseia unicamente em reformar a sentença que reconheceu a Apelada como parte ilegítima para figurar na presente lide.

Compulsando os autos e valorando as provas acostadas, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo de Piso.

Digo isto levando em conta que à época do acidente a empresa/Apelada já não era mais a proprietária de fato do bem envolvido no sinistro, a despeito de este ainda constar nos registros do DETRAN em seu nome.

O documento acostado em ID Num. 665167 - Pág. 11 atesta, com o devido reconhecimento cartorário, que a alienação do automóvel se deu em data anterior à data do acidente em comento, muito embora o devido registro não tenha sido providenciado junto ao DETRAN, o que corrobora o depoimento do preposto, colhido em audiência.

A tese jurídica trazida à baila pela Apelante esbarra no entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o n. 132, o qual transcrevo
in verbis:

Sum. 132. A ausência do registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial acerca do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE MERAMENTE REGISTRAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. COLISÃO. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. DESPESAS COM FUNERAL. 1. Ilegitimidade passiva: a jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que a posse direta faz presumir a propriedade do bem, na medida em que a chamada propriedade registral, perante o DETRAN, opera tão somente efeitos administrativos. Dessa forma, na esteira da
Súmula
nº
132
do
STJ
, “a ausência do registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de
acidente
que envolva o
veículo

alienado
”, desde que devidamente comprovada a anterior transferência da propriedade do
veículo
, já que, em se tratando de bem móvel, essa se opera pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil. 2. Caso em que o conjunto probatório ampara a alegação de que a empresa corré havia
alienado
o
veículo
em data anterior ao sinistro, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo em conjunto com o condutor do
veículo
. 3. Denunciação da lide e nomeação à autoria. Substituição do polo passivo. Possibilidade. Caso concreto: em que pese reconhecida a ilegitimidade passiva da parte denunciante, verifica-se que seu pedido melhor se assemelhava à hipótese de nomeação à autoria, na forma dos artigos 62 e seguintes do CPC/1973, ou mesmo à possibilidade de mera substituição de parte integrante do polo passivo, à luz do artigo 338 do CPC/2015. 4. (...). Apelação parcialmente provida. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70082377375, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 12-12-2019)

Sendo assim, tendo em vista que por se tratar de bem móvel a transferência se opera pela tradição, nos termos do art.1.267 do CC, sendo o registro junto ao DETRAN uma mera formalidade administrativa, a Apelante incluiu o apelado de forma equivocada no polo passivo da demanda, porque cristalina esta sua ilegitimidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020